Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Comércio eletrônico. Cancelamento de compra. Retenção de valores em plataforma digital. Falha na prestação do serviço. Dever de restituição. Prática abusiva. Dano material configurado. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta por plataforma de comércio eletrônico (Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda.) contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer, condenando-a à restituição de valor referente a uma compra cancelada.
2 - O apelante pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que agiu regularmente ao creditar o valor na conta Mercado Pago vinculada ao comprador e que a dificuldade de levantamento da quantia decorreu de culpa exclusiva do consumidor, por supostas inconsistências na documentação de representação legal.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária do marketplace e da intermediadora de pagamento na cadeia de fornecimento de serviços; (ii) analisar se a retenção do valor de reembolso na conta digital do fornecedor, mediante exigências cadastrais não efetivamente resolvidas, constitui prática abusiva (venda casada) e falha no dever de informação; e (iii) verificar a configuração de dano material e a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que a plataforma apelante integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar o site, intermediar a venda e o pagamento (arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do CDC).
5 - A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do negócio, prescindindo da demonstração de culpa (art. 14 do CDC).
6 - A obrigação do fornecedor, após o cancelamento da compra, é restituir o valor pago ao consumidor de forma que garanta a efetiva disponibilidade financeira do montante, e não apenas creditá-lo em uma conta digital vinculada à sua própria plataforma, impondo embaraços ao levantamento, apesar de reiteradas tentativas e envio de documentação comprobatória.
7 - A conduta da apelante configura falha na prestação de serviço e prática abusiva, ao impor obstáculo desarrazoado à restituição do valor pago, vinculando o consumidor à utilização de sua própria plataforma para reaver o numerário, em afronta ao art. 39, I, do CDC, que veda a chamada “venda casada”.
8 - Verifica-se, ademais, falha no dever de informação e cooperação (art. 14, § 3o, I, CDC). O apelante não orientou de forma clara e eficaz o consumidor (condomínio) sobre como proceder para a regularização e levantamento dos valores, recusando documentos dos representantes legais (síndica e subsíndico) sob justificativas de inconsistências cadastrais não esclarecidas, mesmo após tentativas de solução administrativa via portal Consumidor.gov.br.
9 - Não prospera a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois este demonstrou ter buscado solucionar a questão e apresentado a documentação de seus representantes legais. A dificuldade foi imposta pela própria plataforma, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.
10 - Demonstrada a retenção indevida da quantia e a omissão da apelante em restituir os valores de forma efetiva e acessível, subsiste o dever de indenizar o dano material no montante do valor pago, corrigido monetariamente e acrescido de juros conforme critérios legais, visto que o consumidor precisou recorrer ao Poder Judiciário mais de um ano após o cancelamento para reaver a quantia.
11 - Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação observam os limites do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua minoração ou fixação por equidade (art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC), dado o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
12 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1 - A plataforma de comércio eletrônico que intermedia a venda e o pagamento integra a cadeia de consumo, respondendo objetiva e solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. 2 - Configura falha na prestação do serviço e prática abusiva (art. 39, I, do CDC) a conduta do fornecedor que, após o cancelamento da compra, credita o valor devido em conta digital vinculada à sua própria plataforma, impondo dificuldades burocráticas e falhando no dever de informação para o efetivo levantamento da quantia pelo consumidor. 3 - Comprovada a retenção indevida, combinada com a falta de clareza nas orientações, afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor e impõe o dever de indenizar pelo dano material correspondente ao valor retido a título de dano material."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 14, § 3o, I, e 39, I. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2o, 85, §§ 8o e 8o-A. Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049248, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1625790, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1959774, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 24/01/2025; TJDFT, Acórdão 0702436-04.2019.8.07.0017, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/02/2022.